Tribunal: TJDFT
Processo: 0714565-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE ALUGUEIS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite que a execução atinja a integralidade dos bens penhoráveis do executado, sendo possível, portanto, a penhora de alugueis de imóveis de sua propriedade.
2. A penhora de faturamento depende da demonstração de inexistência de outros bens passíveis de penhora, nomeação de administrador e fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica empresarial. Precedentes.
3. No caso dos autos, a agravante não demonstrou que os alugueis fazem parte do faturamento da empresa, tampouco que a penhora gera o comprometimento ou mesmo o risco de paralisação de suas atividades.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.